Tribunal: TJPA
Processo: 0646708-09.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0646708-09.2016.8.14.0301

APELANTE: BADESCO LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ESTACON ENGENHARIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CONTRATO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA À INICIAL - EXEQUENTE DEVIDAMENTE INTIMADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A apresentação do original da cédula de contrato bancário, título executivo em que se funda a execução judicial, faz-se necessária não somente para atestar sua autenticidade, mas também porque, em se tratando de título passível de circulação, a sua entrega em cartório evitará possíveis renegociações da cártula executada.

2 - A petição inicial da ação de execução deve ser instruída com o título executivo extrajudicial original, conforme determina o art. 798, inc. I, 'a', do Código de Processo Civil.

3 – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S.A.
, interpôs a presente apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que indeferiu a petição inicial da
ação de execução de título extrajudicial,
ajuizada em face da empresa ESTACON ENGENHARIA S.A., ora apelada, com arrimo no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil
.

Em suas razões o banco recorrente alega, em síntese, que juntou a documentação necessária a propositura da demanda, pois a certificação digital realizada equivale à própria autenticação do documento apresentado.

Acrescenta que a juntada de tais documentos não gera prejuízo a qualquer das partes envolvidas no processo, pois os apelados ainda poderão impugnar o documento colacionado aos autos.

Por fim, requer o provimento do recurso para que os documentos juntados à inicial de forma digitalizada sejam aceitos, tendo em vista sua validade.

Ante a ausência de triangularização, a parte recorrida não foi intimada para apresentar contrarrazões.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão de julgamento desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CONTRATO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA À INICIAL - EXEQUENTE DEVIDAMENTE INTIMADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A apresentação do original da cédula de contrato bancário, título executivo em que se funda a execução judicial, faz-se necessária não somente para atestar sua autenticidade, mas também porque, em se tratando de título passível de circulação, a sua entrega em cartório evitará possíveis renegociações da cártula executada.

2 - A petição inicial da ação de execução deve ser instruída com o título executivo extrajudicial original, conforme determina o art. 798, inc. I, 'a', do Código de Processo Civil.

3 – Recurso conhecido e não provido.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial em face do apelado, contudo, houve indeferimento da inicial, em razão da não apresentação do título executivo original no prazo determinado pelo juízo de origem.

A decisão recorrida foi prolatada nos seguintes termos (PJe ID nº 14.697.130):

“
Trata-se de demanda de execução extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., em face de ESTACON ENGENHARIA S/A.

Em despacho de fls. 44, este juízo determinou que o exequente apresentasse nos autos a via original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Contra a mencionada determinação, a parte exequente interpôs Agravo de Instrumento, sustentando a desnecessidade de juntada da via original do título de crédito objeto da demanda.

Contudo, o recurso interposto teve seguimento negado e já transitou em julgado, conforme informações prestadas pelo juízo ‘ad quem’ às fls. 57-60. Assim, a determinação de juntada da via original do título executivo que embasa a presente demanda foi mantida.

Não obstante, a parte autora, instada a dar prosseguimento ao feito, limitou-se a pedir a expedição de mandado de citação, silenciando quanto à juntada da via original do título executivo.

É o que merece relato. Decido.

Tendo em vista o não atendimento ao que fora determinado por este juízo no despacho de fls. 44, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, extinguindo o presente feito sem resolução do mérito, com arrimo no Art. 321, parágrafo único c/c Art. 485, I, ambos do CPC/2015.

Custas pelo requerente, se houver, ficando advertido de que com o não pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Após as cautelas legais e de praxe,
ARQUIVE-SE”.

Como destacado no relatório, o apelante alega que foram juntados todos documentos indispensáveis, uma vez que a certificação digital realizada equivale à própria autenticação dos documentos apresentados.

Acrescenta ser admissível a apresentação de documentos autenticados para a propositura da demanda, cabendo à parte contrária impugnar a sua validade, desde que essa impugnação demonstre a invalidade do conteúdo documental expresso na cópia apresentada.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo apelante, não lhe assiste razão.

A controvérsia presente nos autos consiste em saber se é possível a juntada de documentos não originais, certificado digitalmente, em ação de execução de título executivo extrajudicial.

Inicialmente, ressalte-se que o art. 798, inc. I, 'a', do Código de Processo Civil, de- termina que a petição inicial da execução deve ser instruída com o título executivo extrajudicial:
“Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: I- instruir a petição inicial com: a) o título executivo extrajudicial."

Desse modo, a petição inicial da execução deve ser instruída com o título executivo original.

Cumpre destacar que, por expressa disposição legal, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito.

Todavia, nos termos do art. 29, § 1º da Lei 10.931/2004:
"A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula."

Logo, por ser o crédito estampado na cédula de crédito bancário transmissível via endosso em preto, a apresentação de sua cópia, ainda que autenticada digitalmente, não é suficiente para instruir o processo de execução de título extrajudicial.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO DE CREDITO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE VALIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE EMBASA A EXECUÇÃO - NECESSIDADE DO TÍTULO ORIGINAL - DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO -SENTENÇA REFORMADA. - A Cédula de Crédito Bancário é considerada pela Lei nº 10.931/2004 "título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade" - Nesse contexto, entende-se que a Cédula de Crédito Bancário tem as mesmas características dos demais títulos de créditos, dentre elas, a cartularidade, a literalidade, a autonomia, abstração e circulação - O artigo 29, § 1º da Lei nº 10.931/2004 dispõe que a Cédula de Crédito Bancário é ‘transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário’ - Tendo sido a parte intimada diversas vezes para proceder à juntada do documento original que embasa a execução e, ausente o cumprimento do comando judicial, deve ser acolhida a preliminar de ausência de validade da cédula de crédito bancário que embasa a execução, no caso específico dos autos - Preliminar acolhida. Sentença reformada. Execução extinta”.
(TJ-MG - AC: 50191126020208130702, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 15/12/2022, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2023).

.
.......................................................................................................

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA DO TÍTULO ORIGINAL - REQUISITO ESSENCIAL A FORMAÇÃO VÁLIDA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. A cédula de crédito bancário não apenas consiste em um título executivo, como corresponde a verdadeiro título de crédito, como estabelece o art. 26 da própria lei de regência - Lei n. 10.931/04, e, justamente por isso, é que a apresentação da via original nos autos é imperativa, em decorrência dos princípios da cartularidade e da circulação inerentes ao direito cambiário, notadamente diante da possibilidade de a mesma ser transmitida mediante endosso em preto (art. 29, § 1º). A juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, emitidas anteriormente à edição da Lei 13.986/20, é, pois, requisito essencial à formação válida do processo de execução, cuja ausência leva à extinção do feito executivo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Recurso desprovido”.
(TJ-MT 00072044520168110037 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022).

No presente caso, verifica-se que o juízo de origem determinou que o apelante emendasse à inicial para juntar documento original (PJe ID nº 14.697.130 – p. 11):

“Considerando o princípio da cartularidade, o qual impõe ao autor que para exercer a pretensão da ação em questão depende da apresentação original do título extrajudicial, com a finalidade de que o requerente não postule mais de uma vez o mesmo título, determino que o autor apresente os títulos executivos originais, no prazo de 15 dias conforme 321 do NCPC, sob pena de indeferimento da petição inicial nos termos do artigo 321 do NCPC. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM PEDIDO EXECUTIVO. NECESSIDADE DO TÍTULO. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. CIRCULAÇÃO. ART. 29, § 1º da Lei nº 10.931/2004. DECISÃO MANTIDA.

O autor requereu a conversão da busca e apreensão em execução, no entanto, não cuidou de instruir os autos com a cédula de crédito original.

A cédula de crédito bancário, de acordo com o disposto na Lei 10.931/04, é título de crédito cambial, passível de circulação por endosso em preto e regida pelo sistema cambiário (art. 29 do referido diploma legal). Em execução fundada em título cambiário é exigível a juntada do documento original pelo credor, em respeito ao princípio da cartularidade e para garantir que o exequente seja o titular do valor executado (arts. 893 e 895 do Código Civil). No caso, a prestação jurisdicional não é possível quando depender de documento original e este não for apresentado, fazendo incidir o disposto no art. 267 do CPC, que prevê que o feito deve ser extinto quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (TJ-DF-APC: 20130710120975, Relator: CARLOS RODRIGUES, Dara de Julgamento: 28/01/2016 6º Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/02/2016. Pág.: 345)

Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, este último devidamente certificado, retornem conclusos”.
(Grifos no original).

Contra aludido ato, a parte recorrida interpôs agravo de instrumento nº 0002011-45.2017.8.14.0000, o qual não foi conhecido pela Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães,
“PORQUANTO INADMISSÍVEL, face o não preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal do cabimento”
(PJe ID nº 14.697.130 – p. 29/31).

A decisão monocrática transitou livremente em julgado em 19.01.2018 (PJe ID nº 14.697.130 – p. 35).

Após ser informado da decisão proferida por este órgão
ad quem
, o Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, proferiu, em 08.08.2018 – um pouco mais de 06 (seis) meses após o encerramento da tramitação do agravo de instrumento –, despacho, nos seguintes termos:

“Considerando que a parte exeqüente possui advogado habilitado nos autos, bem como o lapso temporal decorrido, intime-a através de seus advogados para dizer, no prazo de 05 (cinco) dias, se ainda tem interesse no prosseguimento do feito.

Caso tenha interesse no prosseguimento do feito, deve a parte,
no mesmo prazo de 05 dias, a contar da intimação deste despacho, requerer medidas concretas para o efetivo prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito”
.
(destaques no original)
.

Tendo a parte recorrente se limitado a informar que tinha interesse no prosseguimento da ação e que
“para tanto seja expedido mandado de citação e penhora em nome dos executados no endereço indicado na petição retro”.

Como se evidencia, o apelante deixou transcorrer o prazo, sem cumprimento da determinação de juntada do título original, razão pela qual o juiz indeferiu a inicial e extinguiu o processo (PJe ID nº 14.697.130).

No que concerne à veracidade dos documentos juntados aos autos, de fato, esses presumem-se verdadeiros até que se prove o contrário. Todavia, nas ações de execução por título extrajudicial decorrentes de cártulas bancárias, a exigência da apresentação do original do título se faz necessária não somente para comprovar a autenticidade da cédula, mas também como forma de prevenir a circulação e a renegociação de títulos de crédito já executa- dos. Sendo assim, se o apelante foi devidamente intimado para apresentação do original da cédula de crédito bancário e não o fez no prazo legal, agiu com acerto o juiz ao indeferir a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2024